Tribunal: STF
Processo: HC 230265
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DO INC. I DO § 1º-B DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.7.2023, pela Defensoria Pública da União, em favor de Maria de Fátima Toledo dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.11.2022, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.008.032/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 273, § 1.º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à comprovação da materialidade e autoria da conduta. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 273, § 1º e § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de medicamentos falsificados apreendidos. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).



    2. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante suscita a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e assevera que “as teses trazidas não demandam qualquer revolvimento 
fático-probatório. Desta forma, em síntese, o que se pretende neste recurso é a reanálise em face do Acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, que negando a vigência ao artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, por entender que estavam presentes os indícios de autoria e materialidade e, que rever o posicionamento firmado pelo Tribunal de origem implicaria em revolvimento do conjunto probatório” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que, “como demonstrado pela Defesa (em prints de conversas com estabelecimentos do gênero), a hidrocortisona, 20mg – em comprimidos, pode ser produzida por farmácias de manipulação, sendo que o produto final não é sujeito à análise da ANVISA nem necessita de registro (e-STJ Fls.596/600). Ou seja: há uma permissividade por parte da autoridade sanitária no que diz respeito ao controle da segurança e eficácia da hidrocortisona na forma oral” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o registro do referido medicamento é dispensável. In casu, portanto, a conduta é formalmente atípica” (fl. 5, e-doc. 1).



     



    Menciona que, “ao importar o referido medicamento, a agravante ajudou a promover a saúde, atitude amparada pela norma proibitiva de não a lesionar. Neste sentido, basta ler os depoimentos das testemunhas de defesa Samantha e Ivan, que contaram sobre a importância do remédio na vida de seus familiares” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a alegação de atipicidade material subsiste, eis que não houve ofensa ao bem jurídico tutelado pelo artigo 273, § 1º-B, do Código Penal, pelas seguintes razões: Primeiro, o princípio ativo (hidrocortisona) do medicamento importado é amplamente aceito pelas autoridades sanitárias do país: tanto é que a CONITEC emitiu parecer para sua incorporação no SUS. Ademais, a própria liberdade com que as farmácias de manipulação podem produzir hidrocortisona (na dosagem de 20mg, em comprimidos), sem que se exija destas o registro e o controle da eficácia do medicamento, demonstra a permissividade da ANVISA nesta seara: conclui-se, então, que se trata de produto terapêutico com menor risco lesivo.



    Segundo a quantidade de comprimidos importados não é exorbitante 
(5 caixas, 100 comprimidos cada, totalizando o valor de R$ 219,30), se considerado o fato de que o medicamento é de uso contínuo. Como exemplo, destaca-se que, no bojo do processo de AREsp nº 1.771.286/DF, foi determinado o fornecimento de 70 comprimidos por mês a um só paciente.



    Ademais, interpretando a conduta à luz dos princípios do direito penal, há de se concluir pela absoluta desproporcionalidade da aplicação da lei neste caso, já que a própria ação é penalizada com sanções administrativas (Luiz Regis Prado). 



    Por outro lado, o fato de que os bens foram destruídos implica que o suposto potencial lesivo do medicamento se exauriu. Não há, portanto, conflito pendente de resolução pela pena (princípio da subsidiariedade).



      Terceiro, não se pode descuidar de fatores que indicam a ausência de periculosidade da assistida. 



    Nessa linha, pois, também, é que se pleiteia a vigência da lei penal, afastando-se a punição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que “a pena fixada pelo Tribunal a quo contrariou as disposições dos artigos 59 e 68, do Código Penal ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime, com fundamentação flagrantemente ilegal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Conceder a medida liminar, para reconhecer a contrariedade aos artigos 59 e 68 do Código Penal e afastar a punição os termos do artigo 386, inciso III, CPP e suspender o curso de eventual execução penal nos autos de nº 0010428-73.2018.4.03.6181, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, enquanto não for julgados o mérito da presente ação mandamental. 



    Posto isto, requer o conhecimento e provimento da presente ação constitucional, para conceder a ordem de habeas corpus em favor da assistida, para reconhecer a contrariedade aos artigos 59 e 68 do Código Penal e afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime, com o devido redimensionamento da pena e do regime inicial de cumprimento, para o fim de relaxar a prisão – ou, ao menos, revogá-la –, expedindo-se o competente alvará de soltura” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou a Agravante às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, na forma do preceito secundário previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (apreensão de 500 comprimidos do medicamento Hydrocortisone 20mg). A sanção corporal foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (fls. 556-566). (...)



    O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 716-718; sem grifos no original): (...)



    Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório, concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à comprovação da materialidade e autoria da conduta imputada à Ré. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 273, § 1º e § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de medicamentos falsificados apreendidos” (fls. 3-6, e-doc. 5). 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.008.032, mantendo a decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial da defesa, pela impossibilidade de reexame de prova (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça) e pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no inc. I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal. 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.534-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



    5. Consta no acórdão impugnado que a condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 2.2.2023, antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    6. Ademais, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo condenou a paciente, na Ação Penal n. 0010428-73.2018.4.03.6181, pela prática do delito de importação de medicamentos com falsificação de prescrição médica, sob os seguintes fundamentos:



    “Narra a peça acusatória que a acusada, agindo de forma livre, consciente e finalisticamente dirigida, importou 500 comprimidos da substância ‘Hydrocortisone Tablets, USP’, medicamento não registrado no órgão de vigilância sanitária competente (ANVISA), no mês de novembro de 2016. (...)



    A materialidade restou comprovada pela prova documental e testemunhal produzida nos autos, principalmente pelo Relatório de Fiscalização da ANVISA (fls. 06/07); documentos constantes do Processo de Importação (fls. 08/12), pelas mensagens enviadas pelo Hospital Universitário Regional de Maringá e pelo exportador de medicamentos (fls. 13/17, todas do ID 37536073), assim como pelo Laudo de Perícia Química Forense nº 2426/2018 NUCRIM/SETEC/SRIPF/SP, fls. 16/22 do ID 37536076. 



    De fato, os documentos relativos à importação do medicamento atestam a compra de 500 (quinhentos) comprimidos do medicamento ‘Hydrocortisone Tablets, USP’, lote F150370A, o qual foi enviado pelo exportador CLAUDIO OLIVEIRA PHARMAMED, pelo preço de US$64,50 (sessenta e quatro dólares americanos e cinquenta centavos, fl. 08 do ID 37536073). 



    A receita utilizada para a compra do medicamento, supostamente emitida pelo médico Dr. João Lindolfo Cunha Borges, CRM 2882, consiste em documento falsificado, pois a Secretaria do Hospital Universitário Regional de Maringá informou que não havia registro de atendimento em nome de Vera Lúcia Capello, assim como que o médico não fazia parte do quadro de funcionários do aludido hospital. Ainda, o nome do médico indicado no receituário não condizia com o número do registro profissional aposto no documento em comento, fls. 13/17 do ID 37536073. 



    Já a perícia técnica química elaborada pela Polícia Federal em São Paulo constatou que o fármaco se tratava da substância Hidrocortisona, em relação a qual ‘pesquisa quanto à situação regulatória realizada na data de emissão desse laudo no sítio da ANVISA não identificou registros e/ou licenças válidas dos medicamentos questionados e, dessa forma, considera-se que sua comercialização é proibida em todo território nacional’, sic, fl. 22 do ID 37536076. 



    Destarte, presente o corpo material do delito, pois atestada a importação mediante documento falsificado, de medicamento não registrado pela agência sanitária brasileira. (...)



    A conduta praticada pela ré é formal e materialmente típica. 



    Inicialmente, não prospera a alegação feita pela Defensoria Pública da União de erro de atipicidade formal da conduta, por se tratar de produto lícito. 



    Os argumentos trazidos pela DPU consistem nas declarações das testemunhas Samantha de que a hidrocortisona seria fornecida pela Regional de Saúde e de que era trazida pela empresa Varig (onde trabalhou a ré) há muito tempo, assim como de que a importação de medicamentos por pessoa física configuraria prática lícita e regular. Ainda, cita que a hidrocortisona se encontra presente na relação municipal de medicamentos de São Paulo (doc. 01) e Florianópolis (doc. 02), razão pela qual ‘é imperioso concluir que se trata de fármaco regular perante as Agências Reguladoras’.



    De fato, mera busca sobre hidrocortisona na rede mundial de computadores, o que foi feito por esta magistrada no momento da audiência, permite verificar a existência de medicamentos contendo a substância no mercado brasileiro, tal qual a hidrocortisona presente na relação municipal de medicamentos de São Paulo. Ocorre que NÃO se trata EXATAMENTE do mesmo medicamento, mas sim de um creme dermatológico, denominado ‘acetato de hidrocortisona 10 mg’[1]. 



    Em mais exemplos, a relação do município de São Paulo trata do ‘pó para solução injetável 100 mg fr-amp e do pó para solução injetável 500 mg fr-amp’, fl. 21 do ID 42893851, o mesmo constante na relação do Município de Florianópolis: ‘100mg pó liofilizado injetável IM, IV’, fl. 05 do ID 42893854. (...)



    Assim, verifica-se que o comprimido 20mg de hidrocortisona importado pela ré NÃO É comercializado no Brasil, não possui medicamentos semelhantes em território nacional, nem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme atestou o Laudo Pericial, o que significa dizer que sua comercialização é, SIM, proibida.



    Com efeito, a própria ANVISA cita nos autos (fl. 14 do ID 37536073) a legislação sanitária que permite a importação por pessoa física, a Resolução RDC nº 81, de 2008 e suas atualizações. Ocorre que tal norma não se aplica à ré porque a importação foi feita por PESSOA JURÍDICA – a empresa FTM – Medicamentos, por ela representada. Ainda que se entendesse tratar-se de empresa individual, apenas de ‘fachada’, o que já seria ilegal, a importação por pessoa física somente é autorizada no caso de medicamentos para uso próprio comprovado, com a respectiva apresentação da respectiva médica original, o que, claramente, não é o caso da acusada, a qual declarou importá-lo para terceiros, o que fez mediante o uso de receita falsa. (...)



    Quanto à autoria e o dolo, estes também restam incontestes.



    Interrogada em juízo, a ré disse que tentou importar os medicamentos, mas fez isso para ajudar essas pessoas. Eram cinco caixas de medicamentos, comprou nessa quantidade porque sairia mais barato para as pessoas. Para importar uma caixa com 100 comprimidos, ficaria cerca de 700 reais cada caixa. Sabe que fez errado, mas não sabia que era crime, só soube quando recebeu a notificação da Polícia. Tinha a empresa FTM desde 2005. Trabalhou na Fundação Rubem Berta por muitos anos, cerca de 12 anos, que era da Varig e tinha um trabalho de caráter humanitário de importação desses medicamentos de forma gratuita. Toda semana a fundação recebia a visita da Anvisa, que verificava todos os medicamentos antes de distribuir. Quando a Varig faliu e a fundação fechou, foi trabalhar em outro emprego, mas conhecia muitos médicos, que ligavam para ela e então resolveu abrir a FTM, tudo de forma legal. Trazia outros medicamentos também e tudo na forma legal. Antes tudo fazia tudo com receita, com representantes dos laboratórios. Eram os fornecedores que atendiam a Fundação Rubem Berta. No caso em questão, realmente fez a receita, apenas por aposição de documentos, até pediu desculpas ao médico depois. Pegou o xerox de uma receita e colocou na outra. Não falsificou assinatura. Foi tomada por desespero sim, mas para ajudar essas pessoas. Deve na Receita Federal porque não consegue mais pagar as contas da empresa, perdeu a casa, o casamento. Não sabe dizer porque não tentou outro caminho. Usou uma receita com o nome da sua irmã e uma em nome de sua filha (o outro processo que responde). Fez um financiamento e deu a casa como garantia. Não é traficante, apenas queria ajudar as pessoas. Tinha uma receita, mas precisava de uma quantidade maior, para fazer valer a pena o frete, que custava 480 dólares (arquivo audiovisual a partir do ID 41981598).



    Não há dúvidas sobre quem de fato importou os medicamentos, estando presente o aspecto objetivo da autoria. 



    Quanto ao dolo, em que pese a humildade do depoimento da ré, que transparece realmente desejar ajudar pessoas, não se pode ignorar que esta sabia da ilicitude da conduta, pois a ajuda violou diversas regras, regras estas graves. MARIA DE FÁTIMA havia trabalhado anos com importação de remédios junto à empresa Varig e, portanto, conhecia os procedimentos lícitos necessários à importação. Ademais, envolveu terceiros inocentes, os quais poderiam ter ficado gravemente comprometidos com sua conduta, como o médico cujo nome foi usado e sua própria irmã, que constou como investigada no presente Inquérito Policial e apenas não foi acusado porque não se vislumbrou dolo na atuação” (fls. 2-8, e-doc. 4).



    7. Ao julgar a apelação da defesa, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a condenação, mas deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0010428-73.2018.4.03.6181 apenas para fixar a pena da paciente em um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos:



    “Materialidade. A materialidade foi provada com base nos seguintes elementos de convicção:



    a) relatório de fiscalização da ANVISA, que esclarece a contrafação da prescrição médica apresentada por correspondência e relativa à importação de 500 (quinhentos) comprimidos de Hydrocortisone 20 mg, sob código postal EC 905 661 005 US, destinada a Vera Lúcia Campello, realizada pela empresa FTM Medicamentos, localizada em Curitiba, cuja responsável é Fátima Toledo (Id n. 156960420, fls. 4/15); 



    b) auto de apreensão de um receituário médico aparentemente do Hospital Regional de Maringá em nome de Vera Lucia Capello, apresentando carimbo com o nome do médico João Lindolfo Cunha Borges, CRM 2882, e assinatura (Id n. 156960420, fl. 20);



    c) Laudo de Perícia Criminal n. 2426/2018 de 5 (cinco) frascos com 100 (cem) comprimidos cada de Hydrocortisone 20mg (Id n. 156960421, fls. 38/44). 



    Sem embargo de o laudo pericial atestar que a substância hidrocortisona não é considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica (cfr. Portaria SVS/MS n. 344/98), a perícia é conclusiva da proibição da comercialização do produto no País pela falta de registro na ANVISA, bem como de ser potencialmente nocivo à saúde: (...)



    d) Nota Técnica n. 47/2019 da ANVISA, no sentido de que não foi encontrado registro válido para medicamento com o ativo hidrocortisona na forma farmacêutica de comprimidos.



    A nota esclarece a possibilidade de dispensa de autorização, pela autoridade sanitária, para a importação de medicamentos, entre outros produtos, quando realizada por pessoa física e destinada a uso próprio, mediante apresentação de receituário médico elaborado por profissional de saúde habilitado. 



    É prevista a importação, outrossim, de medicamentos não regularizados na ANVISA por outras entidades como unidades hospitalares, estabelecimentos de assistência à saúde destinados a tratamento clínico, instituições públicas integrantes do SUS, segundo procedimentos específicos. (...)



    A autoria. A autoria foi suficientemente provada (...)



    Os elementos de prova coligidos no feito são seguros acerca da autoria delitiva, de resto confessada pela ré. 



    Com efeito, Maria de Fátima admitiu a falsificação de um receituário médico com a prescrição de 5 (cinco) frascos de Hydrocortisone 20mg para a irmã, Vera Lucia Capello, bem como a importação do medicamento por meio de sua empresa FTM, importadora de medicamentos. 



    Comprovou-se que o documento, com timbre do Hospital Universitário Regional de Maringá (PR) e com a assinatura e carimbo do médico João Lindolfo Cunha Borges, CRM 2882, foi contrafeito, dado que Vera Lucia não fora atendida naquele hospital, que o médico João Lindolfo não pertencia ao quadro de funcionários do estabelecimento, bem como de que o número do registro funcional indicado não pertencia àquele profissional. 



    Vera Lúcia não foi denunciada à míngua de elementos que indicassem sua participação nos fatos. 



    Ao contrário do que aduz a defesa, a conduta é formal e materialmente típica. 



    Conforme as informações da ANVISA, não há registro no País para o medicamento hidrocortisona 20mg no formato de comprimidos, de modo que sua importação e comercialização é vedada. 



    Por essa razão, descabe a conversão do julgamento em diligência para a realização de laudo farmacológico, conforme pleito da defesa. 



    O fato de a substância hidrocortisona estar contida em outros medicamentos/produtos registrados na ANVISA, seja em creme dermatológico seja em solução injetável de 100mg e 500mg não afasta a tipicidade no caso, na medida em que não se trata dos mesmos medicamentos, os quais são ministrados em formatos e dosagens distintos, com diferentes finalidades. (...)



    Maria de Fátima afirmou ter importado, por meio de sua empresa, o medicamento hidrocortisona 20 mg em comprimidos e em razoável quantidade para pessoas com baixo poder aquisitivo, para uso de familiares com enfermidades, por meio de receita médica adulterada em nome de terceira pessoa.(...)



    A prática se reveste, outrossim, de tipicidade material, a afastar a tese de negativa de violação ao bem protegido pela norma, qual seja, a saúde pública, vez que não se pode afastar, inclusive pela falta de autorização da ANVISA para sua comercialização no País, a periculosidade social pela importação e disponibilização do medicamento nas referidas condições, sem prescrição médica regular e segura. 



    Nesse sentido é o laudo pericial acerca da potencialidade nociva à saúde de todo medicamento quando não administrado na dose e forma indicadas para o tratamento específico. (...)



    Dosimetria. O Juízo a quo fixou a pena utilizando o preceito secundário do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Considerou a culpabilidade desfavorável com maior censurabilidade e reprovação social da conduta praticada e majorou a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. 



    Foi reconhecida a atenuante da confissão e diminuída a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Incidiu a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/06 em 2/3 (dois terços), a resultar na pena de 1 (um) ano e 
8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, cada qual em 1/10 (um décimo) do salário mínimo ao tempo dos fatos. 



    Cabe rever em pena em virtude do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal e do emprego da repristinação para a hipótese prevista no seu § 1º-B, I, o caso dos autos, de modo a adotar o preceito secundário na redação originária, pena de 1 (um) a 3 (três) anos e multa (Tema n.1003 de Recurso Extraordinário em sede de Repercussão Geral, RE n. 979.962, Rel. Min. Roberto Barroso, 
j. 24.03.21).



    Fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    A culpabilidade da ré é de fato mais acentuada, tendo em vista que praticou o crime por meio de falsificação de receituário médico com timbre de universidade pública, aposição de carimbo e assinatura falsa de médico não integrante do quadro funcional da instituição de ensino, utilizando ainda o nome da irmã no documento como destinatária da prescrição médica importada (Id n. 156960420, fl. 8). 



    Reconheço a confissão e reduzo a pena para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em conformidade com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ausentes causas de diminuição e de aumento, torno a pena definitiva” (fls. 6-12, e-doc. 2).



    8. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas autoria e materialidade aptas a fundamentar a condenação da paciente pelo crime de importação de medicamento com falsificação de prescrição médica, tipificado no inc. I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir os fundamentos adotados, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Materialidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Tribunal de origem, após a análise do conjunto probatório dos autos, assentou que a materialidade delitiva do crime do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal está suficientemente comprovada, tendo em vista o parecer técnico da ANVISA, no qual constam a origem estrangeira das substâncias, a informação de que os produtos apreendidos não possuíam registro naquele órgão, assim como a descrição dos efeitos adversos no corpo humano. 3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.295-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 215.877-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS